Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de sentença. Ante eventual inadequação do recurso, e em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403